Tribunal: TJMT
Processo: 1037338-89.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1037338-89.2017.8.11.0041
Recorrentes: Amaggi Export. e Imp. Ltda.
Recorrida: Noedir José Karam Marcondes e outros
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1037338-89.2017.8.11.0041
Recorrentes: Noedir José Karam Marcondes e outros
Recorrida: Amaggi Export. e Imp. Ltda.
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Amaggi Export. e Imp. Ltda. (id 99280489)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82795455):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ARTIGOS 3o E 4o DA LEI N. 8.929/94 - ENTREGA PARCIAL DA SOJA – ADITIVO – NÃO ALTERAÇÃO PARA COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE RESCISÃO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – CLÁUSULA PENAL DE 100% – EXCESSO – REDUÇÃO NECESSÁRIA (ART. 413 DO CPC) – INAPLICABILIDADE DO CDC –RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – DECRETO-LEI 167/67 –NÃO INCIDÊNCIA – MULTA – §1o DO ART. 806 DO CPC – VIABILIDADE – NÃO ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.
A Cédula de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos arts. 3o e 4o da Lei n. 8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível. Para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço, e a legislação autoriza o aditamento, em documento à parte.
É permitida a emissão de CPR para ‘instrumentalizar uma compra e venda mercantil, podendo representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto a outro contratante’. (RESp n. 1.049.984- MS, ministro Antonio Carlos Ferreira).
A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação.
Pela teoria finalista, não configura relação de consumo a comercialização de produtos para implementação de atividade econômica exercida pelo contratante, o que retira dele a condição de destinatário final.
O arbitramento da multa por dia de atraso prevista no §1o do art. 806 do CPC é consignatário legal nesse tipo de Ação que visa o cumprimento forçado da outra parte à entrega de coisa. Se não foi fixada pelo juízo de origem, sua redução ou alteração é inviável neste momento processual.
‘De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação’. (AgInt no AREsp 1561610/MG.
A cláusula que impõe o pagamento de 100% sobre a soja não entregue gera ônus excessivo ao devedor, além de violar os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico.
Deve-se considerar o objetivo precípuo do legislador ao criar a CPR, título de crédito que tem como função primária o acesso do produtor rural a recursos com custos menores, facilitando e desburocratizando essa via”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1037338-89.2017.8.11.0041, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).
Opostos embargos de declaração por Noedir José Karam Marcondes e outros, estes foram acolhidos no acórdão id 88633497, verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ARTIGOS 3o E 4o DA LEI N. 8.929/94 – SOJA ENTREGUE EM PARTE – ADITIVO – NÃO ALTERAÇÃO PARA COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE RESCISÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MULTA DIÁRIA – ERRO MATERIAL VERIFICADO – OMISSÃO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – EXCESSO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração na parte em que é evidente o único propósito de rediscussão do mérito e a alteração do resultado do julgamento.
Mesmo para fins de prequestionamento, é preciso estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.
Constatado erro material no acórdão que implicou na omissão sobre alguma questão suscitada, deve ser sanado e efetuada a análise (art. 1.022, III, do CPC).
É necessária a redução da multa diária quando arbitrada em valor excessivo, bem como sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito, porém deve-se atentar ao princípio da razoabilidade, para que não seja ínfimo a ponto de estimular o descumprimento das ordens judiciais”.
Os embargos de declaração apresentado por Amaggi Export. e Imp. Ltda., foram rejeitados nos arestos id 94363970 e id 96096997.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Noedir José Karam Marcondes e outros, em face da sentença que julgou improcedente os pleitos dos embargos à execução por eles apresentados em desfavor da Amaggi Export. e Imp. Ltda., com a condenação dos então embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para reduzir a cláusula penal de 100% para 50%, incidente sobre o produto não entregue. Com isso, redistribui-se a sucumbência em 75% ao encargo dos apelantes e 25% ao encargo da apelada (id 82795455 - Pág. 12).
Conforme ementa acima transcrita, os embargos de declaração propostos por Noedir José Karam Marcondes e outros foram acolhidos parcialmente para minorar o valor da pena pecuniária para R$ 500,00 por dia, limitada ao da execução, além de redimensionar a sucumbência em 70% ao encargo dos embargantes e 30% ao encargo da embargada (id 88633497 - Pág. 9).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 85, caput, e §§ 1o e 2o, e 537, caput, e § 1o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não é possível redimensionar a sucumbência recíproca unicamente em razão da minoração do valor da multa diária, anteriormente fixado pelo Juízo de primeiro grau.
Recurso tempestivo (id 99281967) e preparado (id 99273488).
Sem contrarrazões, conforme id 105601469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 85, caput, e §§ 1o e 2o, e 537, caput, e § 1o, do CPC, a parte recorrente alega que não é possível redimensionar a sucumbência recíproca unicamente em razão da minoração do valor da multa diária, anteriormente fixado pelo Juízo de primeiro grau.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“No acórdão constou de forma expressa e clara que ante a omissão verificada no julgado anterior era devida a análise com relação ao pedido de redução da multa diária fixada na origem, pedido este formulado na inicial dos Embargos à Execução e portanto, como foram acolhidos, implicam no redimensionamento da sucumbência.
Conforme art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles”. (id 94363970 - Pág. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11 E 489 DO CPC/2015. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. ART. 927, III, DO CPC/2015. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. VALOR DAS ASTREINTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
10. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios’ (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.360.879/PI, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021), o que impede o arbitramento de verba honorária sucumbencial sobre a parcela das astreintes afastada em segunda instância.
(...)
13. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, é o caso de admissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
· Do recurso especial interposto por Noedir José Karam Marcondes e outros (id 99280489)
Trata-se de recurso especial interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado acima transcrito.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, II, II e IV, e 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 411, III, do CPC, “uma vez que não considerou autêntico documento juntado pelos Recorrentes, de emissão expressamente atribuída à Recorrida, e não impugnado por esta”.
Argui contrariedade ao artigo 112 do Código Civil, pois o aresto impugnado “se ateve ao nome do contrato, sem considerar a real vontade das partes, manifestada em aditivo contratual, que transformou a CPR executada em uma compra e venda, ou seja, numa típica avença bilateral”.
Recurso tempestivo (id 99317465) e preparado (id 102392962).
Contrarrazões no id 105374462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, II, II e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, II, II e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questões referentes à a exceção de contrato não cumprido, uma vez que a recorrida estava exigindo dos recorrentes o cumprimento integral do contrato, sem no, entanto, cumprir sua parte, de pagar a integralidade do preço da soja comercializada.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se sobeja e expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No acórdão constou de forma expressa e clara que as partes celebraram em 21/05/2013 Cédula de Produto Rural em que os apelantes se comprometeram a entregar 2.375.000,40 kg de soja em grãos até 15/02/2014, equivalentes a 39.583,64 sacas de 60 kg, porém, como foram entregues só 991.402 Kg, a embargada propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta com o objetivo de receber o saldo remanescente de 1.383.598,40 Kg.
Foi anotado também que referido título está previsto na Lei 8.929/1994, sendo líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, bem como que para sua emissão não é essencial o adiantamento do preço, e, portanto, o não pagamento antecipado não altera a sua natureza jurídica, que se submete, na essência, ao Direito Cambial (art. 10 da Lei 8.929/1994).
E mais, que no aditamento as partes estabeleceram a forma de arbitramento do preço a ser pago pela ora embargada, no qual não há nenhuma cláusula convertendo a CPR em contrato de compra e venda, fato esse ratificado pelos próprios embargantes nestes Aclaratórios, ao dizerem que ‘é verdade que não há uma cláusula especifica dizendo que se está transformando a CPR numa compra e venda, mas é induvidoso que, na prática, a CPR foi transformada numa avença bilateral, de compra e venda, por meio da qual os Embargantes vendem à Embargada determinada quantidade de soja, mediante o pagamento de um preço. Aliás, o ADITIVO em questão é pródigo em disposições que deixam claro que a operação foi convertida numa compra e venda’ (sic id n. 83944491, pág. 4).
A CPR e a compra e venda são tipos contratuais essencialmente diversos. Dessa maneira, considerar a mudança da natureza de um para o outro exigiria substancialmente essa indicação expressa na avença, ausente no caso.
Com relação à premissa contida no aresto, de que no contrato as partes estipularam com clareza que a quitação da obrigação da apelada aconteceria só depois de entregue a soja, foi extraída da leitura do aditivo (id n. 78558457, pág. 1), que ora se transcreve:
(...)
Se na avença ficou assentado que o preço seria fixado depois da entrega da soja, o raciocínio lógico que se faz é que o pagamento seria efetuado posteriormente. Por outro lado, também deve ser ressaltado que a CPR não é título que impõe a quitação antecipada, e, na hipótese dos autos, não há nenhuma cláusula com essa obrigação.
Apesar de constar a expressão ‘salvo convenção por escrito pelas partes’, não foi anexado documento algum com a assinatura dos litigantes em que alteram a forma de pagamento.
Além do mais, configura inovação recursal a arguição de que ‘se a Embargada abriu mão da prerrogativa de fixar o preço somente depois da entrega da soja e fixou o preço da quase totalidade da soja compromissada à venda pelos Embargantes, para ajuizar a Execução teria que apresentar o preço’. Aliás, essa alegação não foi trazida nem mesmo na inicial dos Embargos.
A suposta planilha anexada somente nesta via, é apócrifa, não menciona o número da CPR ou dos embargantes, mas unicamente o nome de terceiro que não integra a lide, aponta total de entregas de safra 2014, 2015, 2016 e 2017 e preço a fixar nas de 2015 a 2016, e remete-se a datas de pagamento de 2017.
Logo, não serve como prova de que os litigantes combinaram que a embargada pagaria a soja antes da entrega, tampouco de que o preço foi estipulado antes do vencimento da CPR em 15/02/2014.
Assim, por não cuidar de contrato de compra e venda e não existir no título nenhuma cláusula que obrigasse a embargada a efetuar o pagamento antecipado, não procede a arguição de carência de ação pela exceção de contrato não cumprido, conversão da CPR em Compra e Venda, rescisão da avença, inadimplemento e mora da embargada, pois ela só cumprirá a sua parte após os embargantes cumprirem a deles”. (id 88338468 - Pág. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, II, II e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 411, III, do CPC, em virtude de o órgão julgador não ter considerado autentico documento juntado pelos Recorrentes, de emissão expressamente atribuída à Recorrida, e não impugnado por esta.
No entanto, a questão sobre a referida autenticidade em virtude da ausência de impugnação não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmula 5 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 5 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega ao artigo 112 do Código Civil, amparada na assertiva de que o aresto impugnado “se ateve ao nome do contrato, sem considerar a real vontade das partes, manifestada em aditivo contratual, que transformou a CPR executada em uma compra e venda, ou seja, numa típica avença bilateral”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “no aditamento foi somente estabelecida a forma de arbitramento do preço a ser pago pela apelada pela soja que seria entregue pelos apelantes. Não há nenhuma cláusula de conversão da CPR em simples Contrato de Compra e Venda”. (id 82795455 - Pág. 7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A incidência dos referidos óbices impede o exame de dissídio jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1875528/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
a) com fundamento no artigo 1.030, V, “a” do CPC, admito o recurso especial interposto por Amaggi Export. e Imp. Ltda. (id 99280489); e
b) inadmito o recurso especial interposto por Noedir José Karam Marcondes e outros (id 99280489), com fulcro no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.